Tribunal: TJMT
Processo: 1005354-63.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005354-63.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOECIL DA SILVA FERREIRA - CPF: 004.959.021-95 (APELANTE), MARIA EDUARDA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 097.647.911-74 (APELADO), JOECIL DA SILVA FERREIRA JUNIOR - CPF: 097.648.121-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MAIORES. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR SEM EFETIVA FREQUÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exoneração de alimentos em relação aos filhos maiores, sob o fundamento de que os alimentandos comprovaram matrícula em curso superior de tecnologia em gestão pública na modalidade à distância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se persiste a necessidade de manutenção da obrigação alimentar em favor dos filhos que atingiram a maioridade civil, considerando a existência de matrícula formal em curso superior sem comprovação de efetiva frequência acadêmica.

III. Razões de decidir

3. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, conforme Súmula 358 do STJ, mas inverte o ônus da prova quanto à necessidade, cabendo ao alimentando demonstrar que ainda necessita do auxílio financeiro para sua subsistência.

4.

A mera comprovação de matrícula em curso superior não é suficiente para manutenção da pensão alimentícia quando não há demonstração de efetiva frequência e aproveitamento acadêmico, conforme evidenciado pelos históricos escolares que revelam reprovação por faltas e inatividade acadêmica.

5.

A confissão expressa em audiência de que um dos alimentandos não está estudando, somada à constatação de que a matrícula foi realizada apenas após a citação na ação de exoneração, reforça a ausência de comprometimento com a formação educacional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar.

Tese de julgamento:

"1. A obrigação alimentar em favor de filho maior exige comprovação efetiva da necessidade, não bastando a mera matrícula formal em curso superior sem demonstração de frequência e aproveitamento acadêmico. 2. O ônus da prova quanto à necessidade da manutenção dos alimentos, após a maioridade civil, recai sobre o alimentando
."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.635, III, 1.694, §1o, 1.695; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 358; TJ-MT, AC 1000441-21.2019.8.11.0032; TJ-MT, AC 10253476020228110003; TJ-ES, AC 5000930-66.2022.8.08.0032; TJ-GO, AI 03166455220198090000; TJ-MG, AC 50013990420218130778.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JOECIL DA SILVA FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande (id. 186908592), que julgou improcedente o pedido formulado na ação de exoneração de obrigação alimentar ajuizada em face de
MARIA EDUARDA DE SOUZA FERREIRA e JOECIL DA SILVA FERREIRA JUNIOR
.

Conforme consta dos autos, o apelante ajuizou ação de exoneração de alimentos, alegando que ficou obrigado a pagar pensão alimentícia em favor dos apelados no valor correspondente a 27% (vinte e sete por cento) dos seus rendimentos líquidos, que representavam R$ 419,37 (quatrocentos e dezenove reais e trinta e sete centavos), conforme estabelecido nos autos no 16116-15.2011.811.0002, código 273398. Sustentou que os alimentandos atingiram a maioridade civil, não frequentavam curso superior ou outras atividades acadêmicas correlatas, motivo pelo qual pleiteou a exoneração da obrigação alimentar anteriormente fixada.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, mantendo a obrigação alimentar, por entender que os alimentandos comprovaram a necessidade de continuarem recebendo alimentos, uma vez que estavam matriculados em curso superior.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (id. 190639420), arguindo, preliminarmente, nulidade processual por violação à prerrogativa de vista pessoal dos autos pela Defensoria Pública antes da apresentação de alegações finais. No mérito, sustentou que os apelados não frequentam efetivamente o curso superior, apresentando situação de reprovação por faltas e desempenho acadêmico insuficiente, além de afirmar que a matrícula foi realizada apenas após a citação, com o intuito de manter o recebimento da pensão alimentícia.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 203986164), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Certidão de isenção do preparo consta em id. 322174368.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JOECIL DA SILVA FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande (id. 186908592), que julgou improcedente o pedido formulado na ação de exoneração de obrigação alimentar ajuizada em face de
MARIA EDUARDA DE SOUZA FERREIRA e JOECIL DA SILVA FERREIRA JUNIOR
.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da preliminar

O apelante alega nulidade processual por violação à prerrogativa de vista pessoal dos autos pela Defensoria Pública antes da apresentação de alegações finais, conforme previsto no artigo 128, inciso I, da Lei Complementar no 80/94, combinado com os artigos 183, parágrafo 1o e 186 do Código de Processo Civil.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Conforme se verifica dos autos, a intimação para apresentação de alegações finais foi regularmente realizada por meio de expedição eletrônica em 06/12/2024, às 18:29:01, em conformidade com o sistema de processo eletrônico adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O fato de não ter havido remessa física dos autos não configura cerceamento de defesa, uma vez que o processo tramita em meio eletrônico, sendo plenamente possível o acesso aos autos pela Defensoria Pública por meio do sistema PJe, sem necessidade de carga física.

Ademais, a parte apelante não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da ausência de vista física dos autos, limitando-se a alegar genericamente a violação de prerrogativa institucional.

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade processual, devendo ser
rejeitada
a preliminar suscitada.

Do mérito
:

A questão central da controvérsia consiste em verificar se persiste a necessidade de manutenção da obrigação alimentar em favor dos apelados, que atingiram a maioridade civil.

É cediço que a maioridade civil, por si só, não extingue automaticamente a obrigação alimentar, conforme entendimento consolidado na Súmula 358 do STJ: "
O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos
."

Contudo, com o advento da maioridade, há uma inversão do ônus da prova quanto à necessidade dos alimentos. Se antes a necessidade era presumida em razão do poder familiar, após a maioridade compete ao alimentando comprovar que ainda necessita do auxílio financeiro para sua subsistência, especialmente para custear sua formação educacional.

No caso em análise, os apelados nasceram, respectivamente, em
30/09/2004
(Maria Eduarda) e
09/07/2003
(Joecil Júnior), tendo ambos atingido a maioridade civil.

Embora tenham apresentado comprovantes de matrícula em
curso superior na modalidade à distância
, os documentos juntados aos autos (id. 320251890 e id. 320251891) demonstram que não há frequência efetiva no ano de 2024.

O histórico escolar de Maria Eduarda revela situação de reprovação por faltas e desempenho acadêmico insuficiente, indicando ausência reiterada nas atividades curriculares. Já quanto a Joecil da Silva Ferreira Junior, embora formalmente matriculado, não há registro de disciplinas cursadas ou aprovadas, evidenciando total inatividade acadêmica.

Ademais, conforme destacado pelo apelante, houve confissão expressa em audiência de conciliação realizada no dia 24/04/2024, ocasião em que Joecil da Silva Ferreira Junior afirmou categoricamente que não estava estudando (conforme mídia gravada nos id. 154121754 e id. 154121755).

Outro ponto relevante é que a matrícula no curso superior foi realizada apenas após a citação dos apelados na presente ação, o que sugere uma tentativa de manter o recebimento da pensão alimentícia, sem efetivo comprometimento com os estudos.

À propósito, destaco os seguintes julgados:

ALIMENTANDO. FREQUÊNCIA EM CURSO EAD. DOENÇA QUE NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA. POSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. EXONERAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A maioridade do filho alimentando não implica a automática exoneração da obrigação de prestar alimentos que recai sobre o genitor. Assim, remanesce a obrigação de prestar alimentos se comprovada, pelo alimentando, sua imprescindibilidade, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2) No caso, o Apelante frequenta curso à distância, isto é, na modalidade EAD, decerto que a jurisprudência vem afastando a necessidade inequívoca de pensão alimentícia nessas hipóteses, já que se revela possível conciliar a educação superior com o exercício de atividade profissional para prover o próprio sustento
. 3) A doença que o Apelante demonstra possuir (ceratocone) não o impede de trabalhar, vez que não se trata de patologia incapacitante, não justificando, per si, a manutenção da pensão alimentícia. 4) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000930-66.2022.8.08 .0032, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2a Câmara Cível) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DO ALIMENTANDO ALCANÇADA. NECESSIDADE FINANCEIRA OU MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR NÃO COMPROVADA.
Em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia somente é devida pelos seus genitores em caso de comprovada necessidade financeira, ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico, porquanto a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional, incumbindo ao alimentado, ou seja, ao filho maior, o ônus de comprovar que permanece com a necessidade de receber alimentos
(precedentes do STJ). AGRAVO PROVIDO. (TJ-GO - AI: 03166455220198090000, Relator.: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 10/09/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/09/2019) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO DE FAMÍLIA -
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS FIXADOS EM PROL DE FILHO MAIOR -AUSENTE PROVA DA REGULARIDADE DE FREQUÊNCIA NO CURSO DE GRADUAÇÃO - ESTIMATIVA DE CONCLUSÃO DO CURSO -IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO ENCARGO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de filho maior a necessidade não se presume, demandando comprovação concreta de que ainda há carência de recursos para suprir suas despesas e que o genitor possui capacidade econômica para arcar com o pagamento da verba alimentar
.
2 . É inviável a manutenção da obrigação alimentar quando o alimentando, maior de idade, embora comprove matrícula em faculdade, deixa de demonstrar sua frequência regularidade no curso, mormente se está apto a exercer atividade laborativa para prover a própria subsistência e se a previsão de conclusão do referido curso coincide com a data da decisão de exoneração.
3. Cabível, na hipótese, diante dos elementos de prova dos autos, a exoneração do genitor da obrigação do pagamento dos alimentos. (TJ-MG - AC: 50013990420218130778, Relator.: Des .(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/02/2023, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 06/02/2023) (destaquei)

Por derradeiro, pertinente especificar que, em se tratando de pessoa que alcança a maioridade civil, cessa a presunção de necessidade do alimentando e para a permanência do encargo alimentar do genitor em relação aos filhos maiores é imprescindível prova cabal da necessidade, sendo ônus do alimentando produzir tal prova.

No caso em comento em atenção à interpretação legal e jurisprudencial conferidas às aludidas normas, verifica-se que
quando demonstrado pelo alimentante que o alimentando maior de idade não se dedica ao estudo é pertinente a exoneração pretendida
.

À propósito destaco julgados do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO –
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – FILHA MAIOR DE IDADE E QUE NÃO COMPROVOU A NECESSIDADE DA MANTENÇA DA VERBA ALIMENTAR
–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É certo que o advento da maioridade civil, por si só, não é causa apta a justificar a automática exoneração de verba alimentar paga por genitor a filhos.
Todavia, com a maioridade civil, cumpre ao filho demonstrar a necessidade da mantença da verba alimentar e sem essa prova não há mesmo como manter a obrigação até então suportada.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000441-21 .2019.8.11.0032,

Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – MAIORIDADE CIVIL –
NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE É ESTUDANTE E QUE NÃO POSSUI EMPREGO - CAPACIDADE LABORAL NÃO DESCONSTITUÍDA - AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DO PENSIONAMENTO – EXONERAÇÃO – CABIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A maioridade civil, por si só, não cessa o dever dos pais de prestar alimentos aos filhos. 2 .
Todavia, para a continuidade do pagamento dos alimentos nessas condições, mister se faz que o alimentado demonstre a subsistência da necessidade.
3. No caso em apreço, a despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, a apelante não logrou êxito em demonstrar o binômio necessidade/possiblidade. 4 . Sendo a alimentada maior e com capacidade laborativa plena, não pode o pensionamento servir de incentivo ao ócio da prole, mormente porque a apelante não demonstrou que de fato está cursando o terceiro ano do ensino médio, tampouco trouxe aos autos cópia da sua Carteira de Trabalho, sendo este documento indispensável para demonstrar que não está exercendo nenhuma atividade laborativa. 5. Logo, tais circunstâncias justificam a exoneração do autor/apelado quanto ao pagamento da pensão alimentícia vindicada. (TJ-MT - AC: 10253476020228110003, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023) (destaquei)

No caso em tela, não basta a mera comprovação de matrícula em curso superior. É necessário demonstrar efetivo aproveitamento e frequência, o que não ocorreu no presente caso.

Diante desse contexto, verifica-se que os apelados não se desincumbiram do ônus de comprovar a necessidade da manutenção da pensão alimentícia, uma vez que, apesar de formalmente matriculados em curso superior, não demonstraram efetiva frequência e aproveitamento acadêmico no ano de 2024.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade processual e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, exonerando o apelante da obrigação alimentar em relação aos apelados, com efeitos a partir da publicação deste acórdão.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025